Tribunal: TJDFT
Processo: 0731612-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SEGUNDA IMPETRAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA A PRÁTICA DE ESTELIONATOS. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRISÃO DOS LÍDERES PARA DESMANTELAMENTO DO GRUPO E IMPEDIR A RETERAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE CONCRETA EVIDENCIADA. COAÇÃO DE TESTEMUNHA NO CURSO DO PROCESSO. RISCO À INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCESSO COMPLEXO. VÁRIOS RÉUS. PATRONOS DISTINTOS. DIVERSOS PEDIDOS E DILIGÊNCIAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, no art. 2o, § 3o, da Lei 12.850/13 (organização criminosa agravada pela liderança) e art. 171, § 2o, inciso V, (12x), do Código Penal (fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar o preenchimento dos requisitos necessários para a manutenção da excepcional medida constritiva da prisão, bem como a ocorrência de eventual excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar.
III. Razões de decidir:
3. A decretação/manutenção da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
4. A necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente vem sendo constantemente reavaliada pela autoridade judiciária e, inclusive, foi mantida por este Tribunal no julgamento de Habeas Corpus anterior, dada a posição de liderança do paciente na organização criminosa, e não cabe ao próprio Tribunal rever suas decisões.
5. Na decisão objeto do presente “writ”, a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da manutenção da prisão, diante da gravidade da conduta e periculosidade do agente, evidenciadas pelo “modus operandi” dos crimes, da complexidade da organização criminosa, que estaria ativa, de seu potencial financeiro e pessoal, e da notícia de ameaça à testemunha após a prisão.
6. O paciente foi denunciado por compor e ser líder intelectual e financeiro de organização criminosa que, em tese, contratava seguros e, em seguida, forjava acidentes automobilísticos. A organização estaria atuando há 8 (oito) anos, teria destruído 25 (vinte e cinco) veículos e gerado um prejuízo de, aproximadamente, R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais).
7. Após a prisão do paciente foram noticiados fatos de extrema gravidade em torno da referida organização criminosa, pois foram instaurados inquéritos policiais referentes a delitos de coação no curso do processo, com suposta tentativa de atentado ao agente policial penal responsável pelas confecções dos relatórios de investigação, além de cooptação de servidor do sistema penitenciário distrital para a obtenção de informações sensíveis sobre o policial e, ainda, intervenção direta para que membro da organização dispusesse de maior conforto dentro do sistema penitenciário.
8. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, endereço fixo e ocupação lícita, não são suficientes ao afastamento da necessidade da segregação cautelar, quando a medida é necessária para acautelar a ordem pública, garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal.
9. Para a caracterização do excesso de prazo é necessária uma demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu no caso.
10. Trata-se de ação penal derivada de investigação complexa, envolvendo vários réus, com patronos distintos, com vários pedidos e diligências, os quais demandam oitiva das partes, bem como observância de prazos para suas realizações e decisões.
11. A autoridade judiciária tem se mostrado diligente, pois tem reavaliado periodicamente a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente e deferido as diligências requeridas pelas partes, tudo em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e à condição peculiar do paciente, preso preventivamente pelo fato.
12.Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
IV. Dispositivo:
13. Ordem denegada.